Tribunal: STF
Processo: Rcl 72856
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tex Courier Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0011177-05.2017.5.03.0018, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, na ADPF nº 324, nas ADIs nº 5.625 e 3.961, bem como o entendimento da Súmula Vinculante nº 10.  



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência nesta reclamatória, Márcio Tadeu Alves moveu ação em desfavor da parte reclamante com objetivo de ver reconhecido o vínculo de emprego como motorista, em decorrência da prestação de serviços na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), regida pela Lei n° 11.442/2007.



    Afirma que  



    “[...] os atos reclamados contrariam expressamente o entendimento desta E. Suprema Corte de que ‘As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT’ (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).  



    Isso porque, no julgamento da ADC nº 48, essa E. Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que a Lei n° 11.442/2007 rege relação comercial de natureza civil, e não trabalhista” (edoc. 1, p. 7-8). 



    Requer   



    “a) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011177-05.2017.5.03.0018, até a decisão final da presente reclamação;  



    [...] 



    c) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação dos atos reclamados, proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na Ação Trabalhista nº 0011177-05.2017.5.03.0018, que violaram as decisões proferidas pelo STF, na ADC 48, ADPF 324, ADIs 3.961 e 5.625, bem como à Súmula Vinculante nº 10, para que o processo seja encaminhado à Justiça Comum ou, sucessivamente, seja julgado improcedente o pedido de vínculo de emprego em razão da validade do contrato de Transporte Autônomo de Carga (Lei n°. 11.442/2007)”.   



    É o relatório. Decido. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “ao despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:    



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória de constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20). 



    O objeto da presente reclamação consiste em acórdão do TRT2 assim ementado:   



    ”VÍNCULO DE EMPREGO. Admitido pelo reclamado a prestação de serviços do autor, mas de forma diversa da empregatícia, é do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos da configuração jurídica da relação de emprego, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC” (edoc. 38).    



    Por sua vez, colhe-se dos fundamentos da sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão regional:



    “Conforme consta nos autos, alega o reclamante que foi contratado pela 1ª reclamada em 14.03.2016, para exercer a função de motorista carreteiro, sendo dispensado em 05.01.2017, sem que sua CTPS fosse assinada. 



    Opondo-se às pretensões do reclamante, a 1ª reclamada negou o vínculo de emprego, afirmando que o reclamante era autônomo; que prestou serviços como free lancer, sem qualquer subordinação e pessoalidade, em período inferior àquele alegado na peça de ingresso. 



    Pois bem! 



    Nos termos do art. 2o. e 3o. da CLT, empregado é aquele que presta serviços de forma subordinada, pessoal, onerosa e não eventual a uma pessoa física ou jurídica que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige aquela prestação de serviços. Presentes todos esses requisitos, há um contrato de trabalho. 



    In casu, embora tenha negado o vínculo de emprego, toda a prova é contrária a tese da defesa. 



    De fato, embora a 1ª reclamada tenha afirmado que o reclamante era autônomo, a excepcionalidade da situação (o trabalho de um motorista entregador dentro de uma empresa cujo objeto social é justamente a entrega de mercadorias), suscita dúvidas por si própria.



    Instruído o feito, tenho que o contrato social de fls. 133/136 registra que o objetivo social da 1ª reclamada é a ‘...Prestação de serviço de distribuição de bens de terceiros, transporte municipal e intermunicipal de Cargas e encomendas, distribuição de jornais, revistas, livros, periódicos e pequenos pacotes e armazenagem, carga e descarga, posto de recebimento de pequenos objetos sem armazenamento’.



     Embora fosse possível que um motorista trabalhasse como free lancer, os cheques de fls. 154/161 comprovam que o trabalho do reclamante ocorreu de forma reiterada, não eventual, contrariando a tese da defesa. Os valores consignados nos cheques evidenciam, ainda, um padrão linear no número de entregas mensais e, ainda, o aumento exponencial típico dos meses de dezembro, em decorrência do Natal. 



    Passando-se à análise da prova oral, o depoimento pessoal do preposto do 1º reclamado chegou a ser cômico, dessas cenas atuais veiculas nos grupos de whatsszap. Interrogado, o preposto disse: 



    [...]



    Merece destaque: não há nenhuma menção à Lei 11.442/2007 na contestação da 1ª reclamada (para que fosse possível se cogitar que o reclamante era um TAC - Transportador Autônomo de Cargas, nos moldes da referida Lei); o depoimento pessoal a 1ª reclamada contradiz os termo da contestação juntada aos autos quanto aos meses laborados e confirma, ainda, os valores combinados com o reclamante por entrega, bem como o número de entregas diárias que o autor alegou na peça de ingresso. 



    [...]



    Convém destacar que - afastada a hipótese prevista na Lei 11.442/2007, com o cumprimento de todos os seus requisitos - a autonomia não pode ser concluída apenas porque a empresa não exigia que o autor fosse até sua sede todos os dias ou definisse um horário rígido e específico de trabalho, mormente em se considerando a natureza do trabalho realizado, majoritariamente executado de forma externa, tais aspectos acabam sendo de somenos importância. 



    Dito isso, considerando-se que o reclamante trabalhou de forma pessoal, nãoeventual, onerosa e que não provada sua autonomia, impõe-se o reconhecimento da relação empregatícia.



    Assim, reconheço a existência do vínculo empregatício entre as partes no período de 14.03.2016 a 04.01.2017, exercendo o reclamante a função de motorista entregador” (edoc. 6, p. 25-30 - grifei)



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07. 



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:    



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).    



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).    



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21). 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº 0011177-05.2017.5.03.0018, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum.  



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente